Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-75.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000099-75.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 2000238-49.2023.9.13.0004 - 2000014-77.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 18/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR E AÇÃO PENAL MILITAR – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – DISPENSAS E LICENÇAS MÉDICAS REITERADAS DE SAÚDE ENTRE 2020 E 2023 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO PACIENTE EM ATIVIDADES FÍSICAS E INTELECTUAIS NA VIDA CIVIL – EXTENSO CURRÍCULO EXPOSTO EM REDES SOCIAIS – PLENO GOZO DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL – MEDIDAS EXCEPCIONAIS SOMENTE ADMISSÍVIES QUANDO TRANSPARECER DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA A INOCÊNCIA DO ACUSADO, A ATIPICIDADE DE CONDUTA OU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – VIA INADEQUADA DO HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO, VIOLAÇÃO OU COAÇÃO DERIVADA DE ABUSO DE PODER NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E DA AÇÃO PENAL MILITAR – PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Joanes Otavio Gomes, impetrante/advogado Enio Henrique Teixeira e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, em relação ao pedido de trancamento do inquérito policial militar e da ação penal militar, e deixar de conhecer do pedido em relação ao processo administrativo-disciplinar. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo nobre advogado Ênio Henrique Teixeira, em favor do paciente Cb PM Joanes Otávio Gomes, em razão de, no seu entendimento, este ter sofrido e ainda estar sofrendo constrangimento ilegal por ato das sete autoridades apontadas como coatoras, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra o impetrante que o paciente ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) em 11/02/2008. Alguns meses depois, adoeceu e, assim, obteve a concessão de dispensa saúde com início em 16/05/2008, a fim de afastar-se parcialmente para tratamento. Na sequência, o paciente obteve a concessão de inúmeras dispensas de saúde entre os anos de 2008 a 2023, sendo a última registrada de 88 (oitenta e oito) dias, com início em 16/10/2023 e término no dia 11/01/2024. Narra, ainda, o impetrante que: - em alguns momentos, o paciente também obteve a concessão de licenças de saúde, sendo a primeira em 01/04/2009, bem como outras entre os anos de 2009 e 2023, sendo a última registrada em 14/12/2023; - durante todo esse período, o paciente passou por várias perícias médicas na Central de Saúde (JCS) da PMMG, em decorrência de doenças mentais; - dado o agravamento de seu quadro de saúde em 2015, 2020 e 2021, o paciente passou por cinco eventos de internação em unidades do Hospital Santa Lúcia e do Hospital São Bento Menni; - durante as avaliações periciais, a JCS expressamente emitiu parecer com recomendação de readaptação do paciente, mas a Administração Militar quedou-se inerte em tomar providências, transferindo-o ex officio em 2018, para o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) de sua fração policial; - durante esse período em que trabalhou no COPOM, mediante transferência compulsória, foi que sua saúde piorou, pois o ambiente de trabalho, para quem sofre de transtorno mental, foi claramente prejudicial; - no total de afastamentos, entre 2018 e 2023, houve uma elevação de 340 para 361 dias, e a situação manteve-se neste patamar; - em decorrência dos acontecimentos supracitados, a Administração Militar instaurou, em seu desfavor, o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 116.561/22/7ª RPM, em 25/11/2022, para averiguar a conduta do ora paciente com vistas à adoção de medidas administrativas e penais, fazendo a acusação de indícios de simulação ou metassimulação de doença quando da realização de perícias médicas, cujas condutas, se comprovadas, se amoldariam aos delitos capitulados nos artigos 251 (estelionato) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM); - ao final, o encarregado do IPM emitiu relatório com indiciamento do paciente nos crimes de estelionato e falsidade ideológica, bem como transgressões residuais de faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometia a honra pessoal (artigo 13, inciso III), do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); - o IPM foi homologado e remetido a esta justiça especializada, sendo distribuído à 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em 17/03/2023, sob o n. 2000238-49.2023.9.13.0004; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - o Ministério Público requereu a instauração de incidente de insanidade mental (Autos n. 2000342-41.2023.9.13.0004), cujo exame foi realizado em 01/06/2023; - foi feito ainda um laudo médico pericial complementar, em 11/10/2023, que foi remetido à 4ª AJME; - a denúncia foi recebida pelo juízo da 4ª AJME em 14/01/2024, e foi distribuída nos Autos de n. 2000014-77.2024.9.13.0004; - o PAD de Portaria n. 104.982/2023 foi instaurado e instruído, as testemunhas policiais militares foram bem claras que o efetivo no COPOM era insuficiente para o atendimento prestado, o serviço era bastante exaustivo e, a partir das provas produzidas, ficou evidente a inocência do paciente e a inexistência de transgressões disciplinares; - efetivada a sua citação na ação penal, o paciente apresentou a tempestiva resposta à acusação em 19/02/2024, inclusive arguindo preliminares de absolvição sumária por atipicidade, falta de justa causa para a ação penal, inépcia da denúncia e desentranhamento de provas ilícitas, que não foram apreciadas pelo juízo da 4ª AJME, contrariando decisões dos tribunais superiores; - foram opostos embargos de declaração, sendo negado provimento aos mesmos pelo juiz de direito titular da 4ª AJME (Evento 8); - a audiência de inquirição de testemunhas foi designada para o dia 23/07/2024 e, posteriormente, antecipada para o dia 16/05/2024; - a postergação da apreciação das preliminares suscitadas violou o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa; - há nos autos falta de amparo legal para realizar perícia de metassimulação de doença posterior a perícia médica e laudo pericial, com omissão de formalidade exigida pelo Conselho Federal de Medicina; - os médicos peritos Eduardo Luiz Nogueira Gonçalves, Silvia Mendonça da Mata e Igor Alvarenga Moreira dos Santos, que assinaram o laudo pericial de insanidade mental e o laudo complementar de perícia simulada de metassimulação de doença, também estão entre os médicos peritos que participaram das perícias médicas e homologações de atestados anteriores de concessão de dispensa e licença médicas, logo, estes médicos estavam e estão impedidos de participar da perícia médica do dia 01/06/2023 e de assinar laudos dos eventos; - desta forma, a acusação do IPM de Portaria n. 116.561-22 e do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.982/23/7ª RPM, a denúncia na Ação Penal n. 2000014-77.2024.9.13.0004 e todos os demais atos das autoridades coatoras narrados nesta ordem constituem, na verdade, uma ação violenta e discriminatória à pessoa com deficiência do ora paciente; - em relação às acusações de incompatibilidade física com licença médica também há flagrante equívoco, tendo em vista que a prática de exercícios físicos regulares pelo paciente portador de fibromialgia é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 recomendada como “tratamento não medicamentoso”, portanto a realização de atividades físicas de musculação e ciclismo pelo paciente é inteiramente compatível com o seu tratamento de saúde, inclusive com amparo legal. Assim, segundo o impetrante, diante do, no seu entendimento, escandaloso constrangimento ilegal que está sofrendo o paciente e atendidos todos os requisitos do pedido liminar, como o perigo da demora e a fumaça do bom direito, há total alicerce para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para o trancamento da Ação Penal Militar de n. 2000014-77.2024.9.13.0004, do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.982/22/7ª RPM e do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 116.561/22 (Autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004), de forma a afastar-se o constrangimento ilegal e remediar-se a coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Não sendo deferida a ordem monocrática, ao final, pugna para que seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente, concedendo-se à ordem e confirmando-se a decisão liminar requerida, como medida de justiça. Pugna também para que seja deferida a suspensão ou o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/05/2024, nos autos da Ação Penal n. 2000014-77.2024.9.13.0004, bem como da sua tramitação. Nesses termos, foi pedida a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Em decisão proferida no Evento 5, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 4ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Abriu-se “vista” dos autos à douta procuradora de justiça para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, foi determinado o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 8 – INF4, o e. juiz de direito titular da 4ª AJME prestou as suas informações. No Evento 14, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, mostrando evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, pelo que opinou pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O Cb PM Joanes Otávio Gomes foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) nos Autos de n. 2000014-77.2024.9.13.0004, pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar (CPM). Conforme consta na denúncia, entre as datas de 25/02/2020 e 10/01/2023, na cidade de Divinópolis, MG, o Cb Joanes, mesmo diante de vários pareceres da Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Estado de Minas Gerais (PMMG), no sentido de que possuía capacidade laborativa residual suficiente para o retorno ao trabalho, continuava a relatar a piora dos sintomas de depressão e ansiedade aliados às suas limitações ortopédicas, alegando que ficava a maior parte do seu tempo em casa, sentindo-se triste, desanimado e esgotado, o que refletia expressivamente em sua vida social e capacidade funcional, razões pelas quais suportava grave dificuldade de retomar o serviço, ainda que mediante a readaptação funcional sugerida pela JCS. Dessa forma, o denunciado ficou afastado de suas atividades laborais por 792 (setecentos e noventa e dois) dias, em virtude de sucessivas apresentações de licenças médicas, sem, contudo, deixar de receber remuneração correspondente ao exercício funcional. Apesar da imensa dificuldade do denunciado de voltar ao serviço, apurou-se que ele participou ampla e ativamente de atividades intelectuais, conforme se extrai de seu currículo constante da Plataforma Lattes (Evento 1 – IPM2 -fls. 59/65 dos Autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004), obtendo títulos acadêmicos consubstanciados em três pós-graduações, graduação em Letras/Espanhol e mestrado em Direito, dezesseis cursos de formação complementar, além de apresentações de cerca de quinze trabalhos e oito seminários, tudo no período compreendido entre os anos de 2019 e 2022; mesmo em gozo de licença-saúde por 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias no ano de 2020 e 323 (trezentos e vinte e três) dias, no ano de 2021. A disposição física e intelectual do Cb Joanes ao serviço alheio ao dever funcional militar também se mostrou evidente em diferentes ocasiões, senão vejamos: - Há provas nos autos de que a rotina de atividade física e lazer do denunciado não era tão limitada quanto ele alegava, uma vez que, afastado de suas atividades no período compreendido entre os dias 05/11/2020 e 02/02/2021 para tratamento de saúde, no dia 17/11/2020 o denunciado percorreu 33 km de bicicleta, conforme publicação realizada na Plataforma Facebook (Evento 1 – IPM2 – fls. 207 dos autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004). - Em 02/06/2022, estando licenciado entre os dias 01/06/2022 e 22/06/2022 anunciou ao grupo “Compras vendas. Aluguel qualquer negócio lícito” da rede social Facebook, por meio do seu usuário Joanes Otávio, serviços de construção de imóveis com o material “blocos day house” (Evento 1 -IPM2 -fls. 207, autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004). - O Cb Joanes possui vínculo com o Clube AABB, onde praticava exercícios físicos regulares na academia de musculação, com treinos de aproximadamente 02h30min de duração, muito embora estivesse de licença médica entre os dias 05/12/2022 e 21/03/2023. - Em gozo de licença-saúde no período de 15/12/2022 a 28/12/2022, realizou inscrição entre os dias 16 e 22/12/2022 para o cargo de professor dos anos finais de ensino fundamental, para a área de Linguística e Letras, no Edital n. 03/2022, publicado pela Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, o que demonstra interesse e capacidade laborativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - No perfil da rede social Instagram do denunciado, por meio do usuário @profjoanesgomesoficial, há um link de um site intitulado “Justamente” (https://professorjoanesgomes.justamente.site/#serviços), onde ele oferece cursos de produção de minutas de pareceres, recursos, aulas particulares, provas, trabalhos acadêmicos e científicos, além dos serviços de coaching individual, cujo conteúdo foi extraído dos destaques da aludida rede social. Desta forma, as atividades intelectuais, acadêmicas, bem como o cotidiano vivenciado pelo denunciado demonstram que ele estava em pleno gozo de sua saúde física e mental, conforme concluído também pelo Laudo Pericial (Evento 4 – LAUDO2, 3, 4 E 5 dos Autos de n. 2000342-41.2023.9.13.0004) e Laudo Médico Pericial Complementar (Evento 42 – LAUDO1 dos Autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004), o que demonstra o intento do Cb Joanes de simular enfermidade para se afastar do serviço, mas continuar recebendo seus vencimentos, metassimulação esta que lhe rendeu o valor de R$167.864,60. Pois bem. O impetrante pretende o trancamento da Ação Penal Militar de n. 2000014-77.2024.9.13.0004, do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.982/22/7ª RPM e do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 116.561/22 (Autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004), de forma a afastar o constrangimento ilegal e remediar a coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, simplesmente porque, de acordo com a sua percepção, a JCS não foi capaz de identificar, especificar e detalhar a metassimulação de doença, razão pela qual as licenças médicas concedidas ao paciente entre 2020 e 2023 são regulares e constituem ato jurídico perfeito, inexistindo o crime de estelionato, previsto no artigo 251 do CPM, bem como as transgressões disciplinares do artigo 13, incisos III e XIX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDM). Entretanto os trancamentos de IPM, PAD e ação penal militar são medidas excepcionalíssimas e somente são admissíveis quando transparecer, de forma clara e inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento, em sede de cognição sumaríssima. O impetrante se utiliza de forma inadequada da via do habeas corpus, para tentar demonstrar a inocência do paciente, mas é necessário dar continuidade à instrução criminal, a fim de que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal. O remédio processual do habeas corpus não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Além do mais, no presente feito, não se vislumbra qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente. A impetração do writ mostra-se absolutamente imprópria e descabida, motivo pelo qual denego a presente ordem em relação ao pedido de trancamento do inquérito policial militar e da ação penal militar acima mencionados, deixando, por conseguinte, de conhecer do pedido em relação ao processo administrativo-disciplinar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator